Tribunal: TJDFT
Processo: 0701907-34.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.

I – Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto quando o acervo probatório demonstra que o réu empregou grave ameaça para subtrair o telefone celular da vítima, quando anunciou o assalto e puxou à força o aparelho de dentro de sua bolsa.

II – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.

III – Recurso conhecido e parcialmente provido.